Tribunal: STJ
Processo: 0022873-94.2018.8.06.0171
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028966 - CE (2025/0322990-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA VELOSO SOARES MOTA BASTOS
ADVOGADO
: ROBSON HALLEY COSTA RODRIGUES - CE027422
AGRAVADO
: SOLANO MOTA ALEXANDRINO
ADVOGADOS
: SOLANO MOTA ALEXANDRINO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE009142
GEORGE LUIS GONÇALVES LOPES - CE024233
EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AGENTE PÚBLICO.
§ 6o, DA CF. TEMA 940 DO STF.
ART. 37,
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52491548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:11:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 88db9161-4886-4938-8986-f3ff7f5face1

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:11:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 88db9161-4886-4938-8986-f3ff7f5face1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028966 - CE (2025/0322990-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA VELOSO SOARES MOTA BASTOS
ADVOGADO
: ROBSON HALLEY COSTA RODRIGUES - CE027422
AGRAVADO
: SOLANO MOTA ALEXANDRINO
ADVOGADOS
: SOLANO MOTA ALEXANDRINO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE009142
GEORGE LUIS GONÇALVES LOPES - CE024233
EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AGENTE PÚBLICO.
§ 6o, DA CF. TEMA 940 DO STF.
ART. 37,
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA DE FÁTIMA
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
VELOSO SOARES MOTA BASTOS
fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA
DE SUPOSTAS OFENSAS À HONRA DA PARTE AUTORA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO PROMOVIDO. AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUAS
FUNÇÕES. TEMA N. 940 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELAÇÃO
CONHECIDA E DESPROVIDA.” (fl. 483)

Documento eletrônico VDA52114724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 18:58:56
Código de Controle do Documento: 68bcffdd-c346-42ab-94db-0e85c55a756f

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para majorar os honorários,
em razão do não provimento do recurso, conforme ementa abaixo colacionada:
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO RECONHECIDA. SANAR VÍCIO NO JULGADO PARA REFUTAR
A TESE DE APLICAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NO CASO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJCE. HONORÁRIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS." (fls. 540-
546)

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 186 e 927 do Código Civil, por ter sido afastada a responsabilidade civil do
procurador do município pelas ofensas proferidas; e
(ii)
§ 8o, do Código de Processo Civil, pois os honorários arbitrados foram
art. 85,
irrisórios, sendo cabível o arbitramento por equidade.
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 556-564.
O recurso especial foi inadmitido quanto aos arts. 186 e 927 do Código Civil e negado
seguimento quanto ao
§ 8o, do CPC, em razão da incidência do Tema 1.076 dos recursos
art. 85,
repetitivos.
Interposto o presente agravo contra a inadmissão, os autos subiram a esta Corte.
É o Relatório.
VOTO
De início, cumpre registrar que a análise recursal restringe-se à alegada violação dos
arts. 186 e 927 do Código Civil, em razão da a negativa de seguimento, quanto ao
§ 8o, do
art. 85,
CPC, pois o acórdão está em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos.
Na espécie, cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais promovida
por MARIA DE FÁTIMA VELOSO SOARES MOTA BASTOS - ora agravante - em face de
SOLANO MOTA ALEXANDRINO - ora agravado - sob a alegação de ter sido alvo de
insinuações ofensivas, difamatórias e de baixo calão proferidas pelo então Procurador-Geral do
Município de Tauá durante a sessão legislativa, o que teria maculado sua honra e imagem.
A sentença julgou improcedente o pedido, por entender que as manifestações
ocorreram em contexto de debate político, como críticas recíprocas entre pessoas públicas, sem
imputação direta de crime e sem ilicitude apta a caracterizar dano moral. Condenou a autora - ora
agravante - ao pagamento de custos e honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa
e aplicou multa de 2% por ato atentatório à dignidade da justiça.
No julgamento da apelação, o eg Tribunal de Justiça do Estado do Ceará confirmou a
sentença, nos termos da fundamentação abaixo transcrita:
“Compulsando os autos, nota-se que o promovido, à época Procurador-Geral
de Tauá,
de edis 'a fim de
do Município
fora convocado pela câmara
prestar
referente ao processo de ampliação definitiva concedidas aos
esclarecimento
Documento eletrônico VDA52114724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 18:58:56
Código de Controle do Documento: 68bcffdd-c346-42ab-94db-0e85c55a756f

servidores do município de Tauá', o que aconteceu no dia
conforme
26/2/2018,
se extrai do ofício de fl. 91. No curso da referida Sessão Ordinária para a qual
fora convocado o promovido, ocorreram os fatos que constituem o objeto da
.
presente demanda
Logo, é possível concluir que o promovido, na ocasião dos fatos Procurador-
Geral do Município, exerceu a função de agente público, devendo ser
:
resguardado pelo teor do
§ 6o, CF/88
art. 37,
(...)
No mesmo sentido, tem-se o Tema n. 940; nas palavras do Ministro Ricardo
Lewandowski ‘A teor do disposto no
§ 6o, da Constituição Federal, a
art. 37,
ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado
ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo
, assegurado o direito de regresso
parte ilegítima para a ação o autor do ato
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa'.
(...)
Isto posto, reafirmo a ilegitimidade do recorrido no polo passivo da demanda,
devendo o Município do qual era procurador à época dos fatos figurar em tal
. Reforce-se ainda que, na sessão da Câmara Municipal em que foram
posição
proferidas as falas supostamente ofensivas, o então agente público compareceu
como representante da Pessoa Jurídica de Direito Público local para prestar
esclarecimentos acerca do processo de ampliação definitiva a ser concedida
.
aos servidores municipais
Diante do exposto, com arcabouço no conjunto probatório e no entendimento
jurisprudencial, CONHEÇO DO RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
tendo em vista a ilegitimidade passiva do recorrido no presente caso ante sua
, em respeito ao Tema n. 940,
condição de agente público à época dos fatos
STF, razão pela qual mantenho incólume a sentença vergastada” (fls. 487-489).

Do excerto transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal a quo, após o exame acurado
dos autos e das provas, concluiu pela ilegitimidade passiva do recorrido por se tratar de agente
público presente em nome do Município, aplicando o Tema 940 do Supremo Tribunal Federal e o
§ 6o, da Constituição Federal.
art. 37,
A parte recorrente, por sua vez, nas razões do recurso especial, limitou-se a afirmar, em
suma, violação dos arts. 182 e 927 do Código Civil.
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do conteúdo do
acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões do
recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das
.
Súmulas 283 e 284 do STF
Quanto à alegada violação dos arts. 182 e 927 do Código Civil, verifica-se que o
conteúdo normativo do dispositivo invocado no apelo nobre não foi apreciado pelo Tribunal a quo,
tampouco foi alvo dos embargos declaratórios opostos, para sanar eventual omissão. Esse
pressuposto específico do recurso especial é exigido inclusive para matérias de ordem pública.
Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das
.
Súmulas 282 e 356 do STF
Ademais, do acórdão transcrito, afere-se que o Tribunal de origem enfrentou a
controvérsia com base em fundamentos de natureza constitucional. A recorrente, no entanto, não
interpôs o necessário recurso extraordinário para impugnar o fundamento constitucional, suficiente,
por si só, para manter o aresto local.
Documento eletrônico VDA52114724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 18:58:56
Código de Controle do Documento: 68bcffdd-c346-42ab-94db-0e85c55a756f

Aplica-se, destarte, a orientação consolidada na
"
Súmula 126/STJ:
É inadmissível
recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não
"
manifesta recurso extraordinário.
Outrossim, quanto ao dissídio jurisprudencial, é sabido que os óbices impostos ao
recurso especial interposto com base na alínea a do permissivo constitucional prejudicam a análise
do recurso especial interposto com base na alínea "c".
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos ao procurador da parte contrária no importe de 10% sobre o valor
já arbitrado nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52114724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 18:58:56
Código de Controle do Documento: 68bcffdd-c346-42ab-94db-0e85c55a756f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.028.966 / CE
Número Registro: 2025/0322990-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00228739420188060171 228739420188060171
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA VELOSO SOARES MOTA BASTOS
ADVOGADO
: ROBSON HALLEY COSTA RODRIGUES - CE027422
AGRAVADO
: SOLANO MOTA ALEXANDRINO
ADVOGADOS : SOLANO MOTA ALEXANDRINO (EM CAUSA PRÓPRIA) - CE009142
GEORGE LUIS GONÇALVES LOPES - CE024233
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52420314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:00:27
Código de Controle do Documento: 5df91d4e-8e3a-44f0-9fb7-66267863078d

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:00:27
Código de Controle do Documento: 5df91d4e-8e3a-44f0-9fb7-66267863078d